Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. INSITITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o recorrente a indenizar a parte autora no valor de R$ 7.621,00, a título de danos materiais.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ).
3. Conclui-se dos autos que a fraude foi forjada após o contato que o autor fez com o Banco Santander para negociar a quitação de uma motocicleta, sendo encaminhado ao autor um boleto bancário cujo beneficiário é a requerida (ID 25104362). O valor pago pelo autor não foi creditado ao Banco responsável pelo financiamento do veículo, mas apropriado por terceiro fraudador.
4. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC. À instituição financeira cabe garantir a segurança das transações intermediadas em seu nome, evitando, assim, que os consumidores sejam vítimas de fraudes.
5. Desse modo, deve o recorrente reparar o dano material sofrido pelo autor, referente ao valor pago de R$ 7.621,00.
6. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida Lei.